Tribunal: STF
Processo: RE 96899
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
MINISTÉRIO  PÚBLICO. INTERVENÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 82, III, O SÓ FATO DE EXISTIR INTERESSE PATRIMONIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA CAUSA NÃO TORNA OBRIGATORIA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NECESSIDADE DE EVIDENCIAR-SE A CONOTAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE A CORETE A QUO JULGUE O MÉRITO DO RECURSO. VOLUNTÁRIO.